Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706299-51.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BENTO MANOEL FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: ANGELITA MIRANDA BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESACORDO ENTRE AS PARTES. DIREITO DE PREFERÊNCIA. QUINHÕES EQUIVALENTES. ART. 1.322 DO CC E ART. 730 DO CPC. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O condômino pode exercer seu direito de preferência na compra dos direitos incidentes sobre o imóvel comum. No entanto, na hipótese de não haver consenso entre as partes, caso dos autos, o desfazimento do condomínio com a posterior alienação judicial é a solução que a legislação impõe para colocar fim ao impasse, garantido à cada uma o valor que lhe cabe com a venda do bem comum (art. 1322 do CC c/c art. 730 do CPC). 1.1. De todo modo, as partes ainda podem buscar uma solução para a controvérsia por acordo mútuo. E, realizando-se a hasta pública, o direito de preferência é garantido às partes em relação a terceiro, desde que sua oferta seja feita em igualdade de condições. 2. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). 2.1. Por outro lado, para revogação do benefício, é necessária a comprovação de capacidade financeira do favorecido ou mesmo de alteração da situação de hipossuficiência definida quando da concessão do benefício. Gratuidade de justiça revogada. 3. “Consoante a jurisprudência do STJ, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito” (STJ, AgInt no AREsp 947.366/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)” 3.1. Pela sentença recorrida, julgados parcialmente procedentes os pedidos, acolhido o de extinção do condomínio entre as partes e acolhido, em menor extensão, o de exercício do direito de preferência na adjucação do imóvel, tendo em vista que determinada a alienação em hasta pública para posterior divisão do montante arrecadado, no percentual de 50% para cada parte, assegurado o direito de preferência em relação a terceiros Nesse contexto, configurada a sucumbência recíproca e não equivalente das partes, adequada a condenação de ambas ao pagamento dos ônus de sucumbência “na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré” definida em sentença 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, e 8o da Lei no 1.060/50, defendendo ser devida a concessão da gratuidade de justiça. Aduz que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar acerca da revogação do benefício. Sustenta que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser negada de plano, se houver fundadas razões para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022, e decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2304998/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/6/2023). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, e 8o da Lei no 1.060/50. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “É inviável alterar a convicção formada pelo Colegiado local - acerca da não comprovação da hipossuficiência, indispensável ao deferimento da gratuidade de justiça -, sem que se proceda ao reexame de fatos e provas, o que é inadmitido nesta instância extraordinária, considerando o disposto no enunciado sumular n. 7 desta Casa.” (AgInt no AREsp n. 2.546.204/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003